Tribunal: TJDFT
Processo: 0003069-83.2014.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
D E C I S Ã O 1. Conforme registrado na decisão de ID 15877065, o Juízo de origem determinou a conversão parcial do precatório, na parte relativa aos honorários sucumbenciais, em RPV. A Portaria Conjunta no 61/18 determina que, a partir de 28 de junho de 2018, as Requisições de Pequeno Valor são processadas no Juízo de origem. Sendo assim, a análise do pedido retro deve ser formulado ao Juízo de origem, sendo descabida a intervenção da COORPRE. Isto posto, nada a prover sobre o requerimento de ID 18375621. 2. Ausentes outros requerimentos, aguarde-se o pagamento em ordem cronológica. Publique-se. Brasília, 1 de setembro de 2020 TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto